Tribunal: TJDFT
Processo: 0752506-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DESPESAS MÉDICAS. RESSARCIMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALTA OU FALHA DE ATENDIMENTO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial, para ser ressarcida do valor de R$500,00, referentes ao exame de PHmetria por ela realizado, após ter recebido a notícia, durante atendimento no Hospital de Base, de que o procedimento seria necessário para a cirurgia de hérnia abdominal.
3. No caso, embora certa a necessidade do exame para a realização da cirurgia eletiva, não ficou demonstrada a recusa do ente público em fornecer o procedimento. Está ausente também a prova do intervalo mínimo de tempo entre um procedimento e outro, a justificar o custeio por parte da usuária.
4. Não havendo prova da omissão do Distrito Federal em realizar o procedimento, inviável o ressarcimento das despesas suportadas pela usuária que optou por realizar o exame na rede particular, não havendo equivalência entre o dever estatal de prover os serviços de saúde com a pretensão de ressarcimento apresentada nos autos.
5. Portanto, como ressaltado na sentença, "[...] O que se tem como incontroverso é que a Autora, de sponte própria, procurou a clínica particular para a realização do exame, sem comprovar a prévia negativa do Distrito Federal em oferecer-lhe o serviço de saúde necessário às suas necessidades".
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.